Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELCI MARIA BECKER MARINI, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. SELCI alegou que foi casada com Onildo João Marini, então titular de plano de saúde contratado junto às rés e no qual figurava como dependente. Em 01/02/2013, foi contratada cobertura adicional de remissão por 60 meses, segundo a qual, a hipótese de falecimento do titular, a dependente teria o direito de manter as coberturas contratadas pelo período de sessenta meses e sem cobrança de mensalidades. Onildo faleceu em 08/11/2021, porém as rés não honraram o contrato e cancelaram unilateralmente o plano de saúde em 13/12/2021. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência e para determinar às rés o restabelecimento do plano de saúde e com as mesmas coberturas e condições anteriormente vigentes, pelo prazo de remissão de sessenta dias. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que o direito não estaria suficientemente demonstrado, haja vista a falta de juntada do termo de aditivo contratual. Nas razões recursais, a agravante alegou que a cobertura está comprovada pela juntada do extrato do contrato obtido no sítio eletrônico da AMIL. Requereu a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes deduzidos perante o juízo de origem e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 38697811. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “SELCI MARIA BECKER MARINI ajuizou ação de conhecimento combinada com tutela de urgência em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB, através do qual o autor busca em SEDE LIMINAR determinar que as Rés reintegrem e mantenham a Autora na cobertura do plano de saúde até então gozado, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigente. Indica que a autora e seu marido - Sr. ONILDO JOÃO MARINI - eram beneficiários do plano de saúde coletivo BLUE 600 NAC QP PJCA operado pela AMIL – Primeira Ré, sendo ele o titular e ela, a dependente. O plano tem como estipulante/administradora a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília – FAHUB, Segunda Ré. O contrato de plano de saúde foi firmado em 01/11/2012 (DOC 7) e, em 01/02/2013, foi feito um aditivo com a inclusão de cláusula de remissão de 60 (sessenta) meses, conforme consta no sistema da Ré. Acrescenta que o Sr. Onildo faleceu em 08/11/2021 e o plano de saúde da Autora foi cancelado em 13/12/2021, em total desrespeito à cláusula de remissão. Aponta que a referida cláusula de remissão garantia que os dependentes fossem mantidos gratuitamente no plano de saúde por 60 meses após a morte do titular. Porém, os prepostos da primeira ré omitiram tal informação e, de modo ilícito, tentaram induzir a autora a pedir cancelamento. Porém, ante a busca de esclarecimentos pela autora, o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela primeira requerida em 13/12/2021. Tutela de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A autora indica que o contrato de plano de saúde prevê cláusula de remissão que garantiria a manutenção da autora como beneficiária do plano com as mesmas condições de cobertura, e sem o pagamento de mensalidades. No caso, a inicial não traz os documentos que sustentam tal cláusula, apontando que a indicação no registro eletrônico do plano de saúde, bem como o aditivo realizado teriam garantido tal direito. O apontamento no sentido de manter o plano de saúde sem o pagamento de prestações não é muito comum. Necessitando a verificação da contratação e de seus termos. A ausência da apresentação da cláusula, com seus contornos, neste momento processual inviabiliza a concessão da liminar. De outra banda, o plano já foi cancelado há quase oito meses, o que possibilita aguardar o contraditório para verificação da demanda de forma completa. Ainda a autora indica que promoveu a contratação de outro plano de saúde (Pedido H, II). Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De outra banda, determino que as requeridas, juntamente com suas defesas, apresentam toda a documentação relativa ao plano de saúde alvo da lide, especialmente os termos da cláusula de remissão.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A cláusula de remissão, presentes em alguns contratos de planos de saúde, consiste na garantia de continuidade da cobertura para os dependentes e em caso de morte do titular, pelo período especificado no contrato e sem cobrança da contraprestação. Tem por objetivo a proteção dos dependentes, com a manutenção da assistência médica e hospitalar por período de tempo determinado e como forma de amenizar os efeitos da ausência repentina do provedor. Nesse sentido, já se manifestou essa corte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REMISSÃO. AGREGADO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. REQUISITOS CONTRATUAIS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto. 2. A exclusão do agregado como beneficiário da cláusula de remissão, ao passo que o direito resta assegurado ao cônjuge e filhos do titular falecido, revela-se abusivo e desarrazoado, sobretudo no caso em que o requerente, relativamente incapaz, era dependente economicamente do irmão titular, sendo o único a figurar no contrato nesta condição. 3. As provas dos autos demonstram o preenchimento do requisito contratual de idade do titular ao tempo da contratação. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1401671, 07164333420218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Caso concreto: Cuida-se de ação cominatória, em que a viúva pretende prosseguir com contrato de plano de saúde por morte do titular - seu esposo falecido e ex-empregado da ECT, postulando a assunção da titularidade, após o transcurso do prazo de remissão e mediante o pagamento da contraprestação. 2 - O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que "A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto." (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). E que "O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)." 3 - In casu, a autora se dispôs a assumir o pagamento integral da contraprestação respectiva para sua manutenção nas mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía, quando ainda vigente o vínculo laboral de seu falecido marido com a ECT, de modo que sua pretensão se coaduna com o princípio da manutenção do equilíbrio atuarial, com o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, com o teor da Súmula Normativa 13 da ANS, e com o entendimento exposto no REsp 1457254/SP, a exigir a reforma da sentença de improcedência. 4 - Dado provimento ao apelo. (Acórdão 1260326, 07315425920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a agravante não dispor do instrumento de aditivo contratual em que a garantia fora pactuada, é certo que anexou extrato do contrato, onde estão enumeradas todas suas características e, ao final, consta a cláusula de remissão por 60 meses (ID 132835065). Cuida-se de dados do cadastro do plano extraídos do Portal do Beneficiário, em sítio eletrônico da AMIL, que revela a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados pela autora e, consequentemente, a plausibilidade do direito invocado. Lado outro, o perigo de dano se evidencia diante do fato de a autora, com 82 anos de idade, se ver na obrigação de contratar outro plano de saúde, arcando com custos elevados e para suprir a falta do serviço de assistência médica que deveria ser prestado pelas rés. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela provisória de urgência e determinar às agravadas o pronto restabelecimento da assistência médica à autora, conforme cobertura vigente ao tempo do cancelamento e nas mesmas condições. Fixo o prazo para cumprimento da obrigação em 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária por ora estipulada em R$500,00 e limitada a R$20.000,00, sem prejuízo de eventual revisão em caso de descumprimento. Anote-se prioridade na tramitação, haja vista que a agravante conta com 82 anos de idade. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator